Tribunal: TJMT
Processo: 1020023-58.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020023-58.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Especial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA CARVALHO - CPF: 621.029.741-20 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1020023-58.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE

Recorrido
:
ANDERSON DE SOUZA CARVALHO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Dispensado
o
relatório

na
forma do art. 38 da Lei n. 9099/95.
Fundamento
e
decido
. A
documentação

encartada

ao

caderno
processual é
suficiente

ao

deslinde
da
controvérsia
,
não

havendo

necessidade
de
dilação

probatória
,
razão
pela qual a
demanda

será

julgada

na
forma do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. O
reclamante

ajuizou
a
presente

ação

buscando
a
condenação
do
requerido
a
lhe

conceder

aposentadoria
especial com
proventos

integrais
e
paridade
,
afirmando

ter

efetuado

referido

pleito

na
via
administrativa

na
data de 03 de
fevereiro
de 2023. O
autor

alega ser servidor do município de Várzea Grande desde
05 de
julho
de 1994,
como
auxiliar de
enfermagem
, de modo que
possui

mais
de 29
anos
de
exposição
a
condições

insalubres
junto à
Secretaria
Municipal de
Saúde
. Em
contestação
o
reclamado
PREVIVAG
requereu
que fosse
julgado

improcedente

os

pedidos
de
aposentadoria
especial, com
proventos

equivalentes

ao
valor da
última

remuneração
e
paridade
, e que fosse
determinado
que
os

provimentos
da
aposentadoria

sejam

integrais
. O
município
de
Várzea
Grande
não

apresentou

contestação
,
razão
pela qual
decreto
a
sua

revelia
. No
entanto
,
deixo
de
aplicar

os

efeitos
da
revelia
com base no
artigo
345, inc. I e II do Código de
Processo
Civil.
Mérito
Da

aposentadoria

especial O

artigo
40, §4o-C, da
Constituição
Federal,
por

força
da
alteração

disposta

na

Emenda

Constitucional
no 103, de 12 de
novembro
de 2019,
prevê
a
possibilidade
de
aposentadoria

diferenciada
para
os

servidores
que
exerçam

seu

ofício
com
efetiva

exposição
a
agentes

químicos
,
físicos
e
biológicos

prejudiciais
à
saúde
,
ou

associação

desses

agentes
,
desde
que
haja

previsão

na

legislação
do
respectivo

ente

federativo
.
Senão

vejamos
: Art. 1o A
Constituição
Federal
passa
a
vigorar
com as
seguintes

alterações
:
(...) Art.
40. Aos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
,
incluídas

suas

autarquias
e
fundações
, é
assegurado
regime de
previdência
de
caráter

contributivo
e
solidário
,
mediante

contribuição
do
respectivo

ente

público
, dos
servidores

ativos
e
inativos
e dos
pensionistas
,
observados

critérios
que
preservem
o
equilíbrio

financeiro
e
atuarial
e o
disposto

neste

artigo
. (...) § 4o-C.
Poderão
ser
estabelecidos

por
lei
complementar
do
respectivo

ente

federativo

idade
e tempo de
contribuição

diferenciados
para
aposentadoria
de
servidores

cujas

atividades

sejam

exercidas
com
efetiva

exposição
a
agentes

químicos
,
físicos
e
biológicos

prejudiciais
à
saúde
,
ou

associação

desses

agentes
,
vedada
a
caracterização

por

categoria

profissional

ou

ocupação
. (
Incluído
pela
Emenda

Constitucional
no 103, de 2019) (
grifo

nosso
) O art. 21 da
mesma

Emenda
,
por

sua

vez
,
estabelece que todo o segurado que tenha se filiado

ao
Regime Geral de
Previdência
Social
até
a data da
sua
entrada
em
vigor e
tenha

efetivamente

exercido

atividades
com
exposição
a
agentes

químicos
,
físicos
e
biológicos

prejudiciais
à
saúde
,
ou

associação

desses

agentes
,
poderão
se
aposentar

desde
que
cumpridos

alguns

requisitos
,
cumulativamente
: Art. 21. O
segurado

ou
o
servidor

público
federal que se
tenha

filiado

ao
Regime Geral de
Previdência
Social
ou

ingressado
no
serviço

público

em
cargo
efetivo

até
a data de entrada
em
vigor
desta

Emenda

Constitucional

cujas

atividades

tenham

sido

exercidas
com
efetiva

exposição
a
agentes

químicos
,
físicos
e
biológicos

prejudiciais
à
saúde
,
ou

associação

desses

agentes
,
vedada
a
caracterização

por

categoria

profissional

ou

ocupação
,
desde
que
cumpridos
, no
caso
do
servidor
, o tempo
mínimo
de 20 (
vinte
)
anos
de
efetivo

exercício
no
serviço

público
e de 5 (
cinco
)
anos
no cargo
efetivo

em
que for
concedida
a
aposentadoria
,
na
forma dos
arts
. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho
de 1991,
poderão

aposentar
-se
quando
o total da soma
resultante
da
sua

idade
e do tempo de
contribuição
e o tempo de
efetiva

exposição

forem
,
respectivamente
, de: (...) § 3o
Aplicam
-se
às

aposentadorias
dos
servidores
dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

cujas

atividades

sejam

exercidas
com
efetiva

exposição
a
agentes

químicos
,
físicos
e
biológicos

prejudiciais
à
saúde
,
ou

associação

desses

agentes
,
vedada
a
caracterização

por

categoria

profissional

ou

ocupação
,
na
forma do § 4o-C do art. 40 da
Constituição
Federal, as
normas

constitucionais
e
infraconstitucionais

anteriores
à data de entrada
em
vigor
desta

Emenda

Constitucional
,
enquanto

não

promovidas

alterações

na

legislação
interna
relacionada

ao

respectivo
regime
próprio
de
previdência
social. (
grifo

nosso
) Ao
presente

caso
,
portanto
,
aplicável
a
regra

inserta
no §3o, art. 21 da EC 103/2019,
supratranscrita
,
segundo
a qual
deverão
ser
aplicadas
as
normas

constitucionais
e
infraconstitucionais

anteriores
à data de entrada
em
vigor da
referida

Emenda

Constitucional
,
enquanto

não

promovidas

alterações

na

legislação
interna
relacionada

ao

respectivo
regime
próprio
de
previdência
social. A
respeito
,
os

arts
. 3o e 7o da EC no 41/2003
garantiram a aplicação das regras de integralidade e paridade

aos

servidores
que
já

haviam

preenchido

os

requisitos
para se
aposentar
e para
aqueles
que
já

estavam

em

fruição
do
benefício
.
Contudo
, o art. 3o da EC no 47/2005,
assegura a fruição da aposentadoria com integralidade e paridade
,
aos

servidores
que
ingressaram
no
serviço

público

até
a data da
publicação
da EC no 20/1998,
ou

seja
,
até
16 de
dezembro
de 1998,
desde
que o
servidor

tenha

cumprido

os

seguintes

requisitos
: se
homem
,
ter

contribuído

por
35
anos
e se
mulher

por
30
anos
; 25
anos
de
efetivo

exercício
no
serviço

público
; 15
anos
de
carreira
; 5
anos
no cargo
em
que se der a
aposentadoria
; e,
idade

mínima

resultante
da
redução
, a
partir
das
idades

previstas
no art. 40, §1o, inc. III,
alínea
“a” da CF/88, de um
ano
de
idade
para
cada

ano
de
contribuição
que
exceder
o
mínimo

estipulado

por

este

dispositivo
: Art. 3o.
Ressalvado
o
direito
de
opção
à
aposentadoria

pelas

normas

estabelecidas

pelo
art. 40 da
Constituição
Federal
ou

pelas

regras

estabelecidas

pelos

arts
. 2o e 6o da
Emenda

Constitucional
no 41, de 2003, o
servidor
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
,
incluídas

suas

autarquias
e
fundações
, que
tenha

ingressado
no
serviço

público

até
16 de
dezembro
de 1998
poderá

aposentar
-se com
proventos

integrais
,
desde
que
preencha
,
cumulativamente
, as
seguintes

condições
: I.
trinta
e
cinco

anos
de
contribuição
, se
homem
, e
trinta

anos
de
contribuição
, se
mulher
; II.
vinte
e
cinco

anos
de
efetivo

exercício
no
serviço

público
, quinze
anos
de
carreira
e
cinco

anos
no cargo
em
que se der a
aposentadoria
; III.
idade

mínima

resultante
da
redução
,
relativamente

aos

limites
do art. 40, § 1o,
inciso
III,
alínea
"a", da
Constituição
Federal, de um
ano
de
idade
para
cada

ano
de
contribuição
que
exceder
a
condição

prevista
no
inciso
I do caput
deste

artigo
.
Parágrafo

único
.
Aplica
-se
ao
valor dos
proventos
de
aposentadorias

concedidas
com base
neste

artigo
o
disposto
no art. 7o da
Emenda

Constitucional
no 41, de 2003,
observando
-se
igual

critério
de
revisão

às

pensões

derivadas
dos
proventos
de
servidores

falecidos
que
tenham
se
aposentado

em

conformidade
com
este

artigo
. Dessa forma,
infere
-se do art. 3o,
parágrafo

único
da EC 47/2005, que o
direito
à
paridade
e à
integralidade

foi

estendido

aos

servidores

públicos
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC 41/2003, mas se
aposentaram

depois
da
sua

edição
,
desde
que
preenchidas
as
condições

estabelecidas
no art. 3o da EC 47/2005.
Contudo
, o
escopo
da
aposentadoria
especial é
diminuir
o tempo de
serviço

em

respeito
à
integralidade
e
saúde
do
trabalhador
. Logo,
torna
-se
contraditório
que o
segurado

reúna
as
condições

necessárias
à
aposentadoria
especial,
abreviando
o tempo de
serviço
, mas
retirá
-lo a
integralidade
e
paridade
.
Não
é
razoável

tampouco

isonômico

conceder

uma

renda

menor

ao

servidor

em

detrimento
de um
direito
.
Ademais
,
segundo
o
disposto
no art. 40, §§4o e 4o-C, da CF,
não

haverá

critérios

diferenciados

na
forma de
concessão
de
aposentadorias
salvo
quanto
à
contagem
do tempo especial,
ou

seja
, a
diferenciação

não

pode
ser
estendida

ao

direito
à
remuneração
. Assim,
deve
ser
aplicado

por
analogia à
aposentadoria

por

invalidez

por

doença
grave
ou
com
nexo

laboral
,
cuja

regra
é a
integralidade
, para
afastar
a
média

aritmética
,
conforme
se
posiciona
o STF: (...) a
aposentadoria

por

invalidez

decorrente
de
doença
grave
especificada

em lei implica o direito à integralidade dos proventos
,
considerada
a
última

remuneração
,
mesmo

após
a
vigência
da EC 41/2003.
Afastou
-se a
apuração
do valor dos
proventos
pela
média

aritmética
das
contribuições
, forma
preconizada

na
Lei 10.887/2004,
porquanto
a
citada
norma
diz

respeito
à
regra

geral
da
aposentadoria
,
não

versando

sobre
as
exceções

indicadas

na

Constituição
,
tal

como
a
aposentadoria

por

invalidez

permanente

decorrente
de
acidente

em

serviço
,
moléstia

profissional

ou

doença
grave. [ARE 653.084
AgR
,
voto
do rel. min. Marco Aurélio, j. 5-11-2013, 1a T, DJE de 28-11-2013.]. (STF, ARE 855.515
AgR
, rel. min. Teori
Zavascki
, j. 24-2-2015, 2a T, DJE de 10-3-2015) É
ilógico
que, para o
doente
grave
ou

portador
de
incapacidade
com
nexo

acidentário

ou

laboral
,
independentemente
do
número
de
contribuições
e
idade
,
seja

garantida
a
integralidade
e
paridade
,
enquanto
o
trabalhador
que
exerce

ofício

insalubre

por

longos

anos
e que
tem

reconhecido

pelo

Município
o
direito
a se
aposentar

em
tempo
menor
que
os

demais
,
seja

apenado
com
benefício

não
integral,
ou

seja

obrigado
a
permanecer
sob as
mesmas

condições

agressivas
de
seu

ambiente
de
trabalho
, para
completar
o tempo
exigido
para
obter
a
integralidade
. Nesse
sentido
,
gravita
a
jurisprudência
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CIRURGIÃO DENTISTA – ATIVIDADE INSALUBRE ART – ART. 40, §4o-C, DA CF/88 O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO - SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – RECURSO PROVIDO. O
Perfil

Profissiográfico

Previdenciário
(PPP)
espelha
as
informações

contidas
no
laudo

técnico
,
razão
pela qual
pode
ser
usado

como

prova
da
exposição

ao

agente

nocivo
.
Precedentes
do STJ. Nos
termos
da
Súmula

Vinculante
no 33 do STF,
aplicam
-se
ao

servidor

público
, no que
couber
, as
regras
do regime
geral
da
previdência
social
sobre

aposentadoria
especial de que
trata
o
artigo
40, § 4o-C, da
Constituição
Federal,
até
a
edição
de lei
complementar

específica
.
Consoante
o
entendimento
do Supremo Tribunal Federal e
pelo
Superior Tribunal Federal, a
contar
da
vigência
da Lei no 9.032/95, de 28.04.1995, que
alterou
a
redação
do art. 57 da Lei no 8.213/91, é
imprescindível
a
prova
da
exposição

permanente
,
não

ocasional
e
nem

intermitente
dos
agentes

nocivos

definidos
pela
legislação

previdenciária
. Na
hipótese
dos autos,
os

critérios

estabelecidos
no
artigo
57 da Lei 8.213/91 para a
concessão
da
aposentadoria
especial
foram

atendidos
, tendo o
autor

comprovado
que
trabalha
,
há

mais
de 25
anos
, de forma
permanente
e
ininterrupta
,
em

condições

especiais
que
prejudicam
a
sua

saúde

ou

integridade

física
. A
aposentadoria
especial
por

insalubridade

deve
ser
remunerada
com
proventos

integrais
e com
paridade
com
os

servidores
da
ativa
se o
servidor
,
exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua

saúde

ou
a
sua

integridade

física

pelo

prazo
de 25
anos
,
tenha

ingressado
no
serviço

público
antes da
edição
da
Emenda

Constitucional
n. 41/2003.
(N.U 1006649-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
19/10/2021,
Publicado
no DJE 26/10/2021
)
Portanto
,
tem
-se que o
beneficiário
de
aposentadoria
especial
deve

gozar
da
mesma

regra

aplicada

aos

trabalhadores

portadores
de
incapacidade
com
nexo

acidentário

ou

laboral
, sob
pena
de
discriminação
e
ofensa
à
isonomia

constitucional
. Do
abono
de
permanência
O
abono
de
permanência

consiste

numa

gratificação

paga

aos

servidores
que
tenham

preenchido
as
exigências
da
aposentadoria

voluntária
, e,
ainda

assim
,
optem

por

permanecer

em

atividade
.
Possui

previsão

constitucional
,
instituído
pela
Emenda

Constitucional
no 41/2003, que
previu

em

seu
art. 3o, §1o, in
verbis
: “Art. 3o É
assegurada
a
concessão
, a
qualquer
tempo, de
aposentadoria

aos

servidores

públicos
,
bem

como

pensão

aos

seus

dependentes
, que,
até
a data de
publicação

desta

Emenda
,
tenham

cumprido

todos

os

requisitos
para
obtenção

desses

benefícios
, com base
nos

critérios
da
legislação

então

vigente
. § 1o O
servidor
de que
trata

este

artigo
que
opte

por

permanecer

em

atividade
tendo
completado
as
exigências
para
aposentadoria

voluntária
e que conte com, no
mínimo
,
vinte
e
cinco

anos
de
contribuição
, se
mulher
,
ou

trinta

anos
de
contribuição
, se
homem
,
fará
jus a um
abono
de
permanência

equivalente

ao
valor da
sua

contribuição

previdenciária

até

completar
as
exigências
para
aposentadoria

compulsória

contidas
no art. 40, § 1o, II, da
Constituição
Federal." (
g.n
.
) Pela
leitura
dos
dispositivos

supratranscritos
,
verifica
-se que: 1) o
servidor

público

fará
jus
ao

recebimento
do
abono
de
permanência

caso
complete as
exigências
para
aposentadoria

voluntária
e
opte

por

permanecer

em

atividade
; 2) o
abono
de
permanência

prescinde
de
requerimento

administrativo
,
bastando
que o
servidor

preencha

os

requisitos
para a
aposentadoria

voluntária
e
opte

por

permanecer

em

atividade
.
Acerca
do
assunto
, o Supremo Tribunal Federal
firmou

entendimento
no
sentido
de que
caso
o
servidor

permaneça

na

ativa

mesmo

depois
de
completado
o
período

necessário
para
aposentadoria

voluntária
,
passa
a
ter

direito

ao

referido

benefício
, que
não

pode

estar

condicionado
a
outra

exigência
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal
possui
o
entendimento
no
sentido
de que o
termo

inicial
para o
recebimento
do
abono
de
permanência

ocorre
com o
preenchimento
dos
requisitos
para a
aposentadoria

voluntária
.
Precedentes
. 2.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (ARE 825334
AgR
, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira

Turma
,
julgado

em
24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016). Em
seu

voto
, o Min. Rel. Roberto Barroso
destacou
: “
uma

vez

preenchido

os

requisitos
para o
recebimento
do
abono
de
permanência
,
esse

direito

não

pode

estar

condicionado
a
outra

exigência
. Dessa forma, o
termo

inicial
para o
recebimento
do
abono
de
permanência

dá
-se com o
preenchimento
dos
requisitos
para a
aposentadoria

voluntária
.”. Com
efeito
, da
detida

análise
dos autos,
evidencia
-se
assistir

razão
à
reclamante
,
haja
vista que a Lei n. 3.797/2012 que
dispõe

sobre
o
Estatuto
e Plano de Carreira dos
Profissionais
da
Educação
Escolar
Básica
da Rede Municipal de Ensino de
Várzea
Grande,
prevê

em

seu
art. 106, I, que: “O
profissional
da
educação
escolar
básica
titular de cargo
efetivo
,
será

aposentado
: I –
voluntariamente
,
ao

completar

vinte
e
cinco
(25)
anos
de
docência

quando

professora
, e
trinta
(30)
anos
de
docência
,
quando
professor, com
proventos

integrais
”. Nesse
sentido
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DO RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO - RECONHECIMENTO DO DIREITO APÓS A CITAÇÃO DA AÇÃO - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI No 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para fins de
correção

monetária

aplicar
-se-
ão

os

índices

oficiais
de
remuneração

básica
e
juros

aplicados
à
caderneta
de
poupança
,
nos

termos
do
artigo
1o-F da Lei no 9.494, de 10 de
setembro
de 1997, com
redação
dada pela Lei no 11.960, de 29 de
junho
de 2009. O
abono
de
permanência
é
devido
a
partir
da data
em
que o
servidor

público

implementou

os

requisitos
para
aposentadoria

voluntária
e
optou

por

permanecer

em

atividade
,
isentando
-o da
contribuição

previdenciária
,
Constituição
Federal, art. 40, § 19. (
Ap
50882/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
01/08/2017,
Publicado
no DJE 14/08/2017)
Extrai
-se da
ficha

financeira

anexada

aos
autos que a
parte

autora

foi

admitida
para o cargo de
Agente
de
Saúde
Municipal,
na

função
de auxiliar de
enfermagem

em
05.07.1994, tendo
completado

os
25
anos

exigidos
para
aposentadoria

voluntária

em
05.07.2019. No
entanto
,
permaneceu

em

atividade
.
Destarte
,
uma

vez
que o
servidor

permaneceu

em

atividade

após
o
preenchimento
dos
requisitos
para
aposentadoria

voluntária
,
por

certo

faz
jus
ao

recebimento
do
abono

permanência
,
na
forma
prescrita
no art. 40, §19, da
Constituição
Federal.
Dispositivo
Ante o
exposto
, com amparo no
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
opino
pela
procedência
do
pedido
, para: a)
condenar
a
Previvag
a
conceder

aposentadoria
especial
ao

autor
com
proventos

integrais
e
paridade
com
os

servidores

ativos
, a
contar
do
requerimento

administrativo
; b)
condenar
o
Município
de
Várzea
Grande
ao

pagamento
do
abono

permanência

ao

autor
, no
equivalente

ao
valor da
sua

contribuição

previdenciária
,
afeto

ao

período
de 05.07.2019
até
a data da
efetiva

implantação
da
sua

aposentadoria
.
Os

valores

deverão
ser
acrescidos
de
juros
, a
contar
da
citação
, e
correção

monetária
a
contar
das
datas
dos
respectivos

inadimplementos
,
sendo
que
os

juros

moratórios

deverão

observar
a
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
, e a
correção

monetária

deverá

observar
o IPCA-E (Tema 810 - STF). Sem
custas
e
nem

honorários
,
em

conformidade
com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea
Grande para
homologação

conforme
o
artigo
40 da Lei n. 9.099/95.
Várzea
Grande/MT. Isabel Ferreira Barcelos
Juíza

Leiga
Vistos etc. HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual no 270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Várzea
Grande, data da
assinatura
no
sistema
. (
assinado

digitalmente
) HUGO JOSÉ FREITAS DA SILVA Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a)
os

proventos
de
aposentadoria
da
parte

reclamante

não

podem
ter

como
base a
última

remuneração
que
recebeu

em

atividade
; b) a
aposentadoria
especial
deve
ser
calculada
com base
na

média

contributiva
; c) a
parte

reclamante

não

tem

direito
a
paridade
no
reajuste
; e d) são inaplicáveis
ao

caso
as
regras
de
transição
da EC47/2005.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que o valor do
subsídio
da
aposentadoria
especial da
parte

reclamante

seja

calculado
com base a
média
de
contribuição
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Aposentadoria Especial.
A aposentadoria especial é regida pelo art. 40, §4o-C, da Constituição Federal. Não havendo lei local
disciplinando a matéria, aplicam-se as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre a Aposentadoria Especial (art. 54, § 4o, da Lei 8.213/91) até a edição de lei complementar específica (
Súmula Vinculante do STF no 33).

Os servidores públicos que entraram no serviço após a Emenda Constitucional n. 41, publicada em 31/12/2003, deixaram de ter direito a integralidade e paridade de proventos, sendo assegurado o direito adquirido daqueles
que, embora ainda não cumprissem os requisitos para se aposentar, já estavam no serviço público quando ocorreram as mudanças constitucionais (art. 6o da
EC 41/2003 e 2o da EC 47/2005). Esse entendimento já está sedimentado no Tema 139 de Repercussão Geral no STF (
RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
200 DIVULG
22-10-
2009 PUBLIC
23-10-2009 EMENT VOL-02379-
09 PP
-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44). A
contrário sensu
, e
stá

assegurado

aos

servidores

públicos

ingressos
antes de 31/12/2003 a
aposentadoria
especial com
integralidade
e
paridade
. Nesse
sentido
é o
entendimento
do e. TJMT (
N.U 1006649-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2021,publicado no DJE 26/10/2021 e
N.U 1042349-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
20/02/2024, publicado no DJE 28/02/2024) e desta Turma

Recursal (N.U 1031096-61.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
07/07/2023,
Publicado
no DJE 10/07/2023 e N.U 1001908-51.2023.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024).
No
presente

caso
,
considerando
que
parte

reclamante

ingressou
no
serviço

público

em
05/07/1994 (ID 234570670/PJe2),
ou

seja
, antes da EC 41/2003,
tem

direito
à
aposentadoria
especial com
integralidade
e
paridade
. O
juízo
de
primeiro

grau

assim

bem

pontuou
:
" A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003. (N.U 1006649-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2021,
Publicado
no DJE 26/10/
2021)(...)
"

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024